Tribunal: STF
Processo: AR 987
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-01
Data de publicação: 1988-08-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA, EM GRAU DE EMBARGOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO
DOS EMBARGOS PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE. COISA JULGADA. NÃO
INCIDENCIA DA LEI 5.670/71.
TRANSITADA EM JULGADO, NA DATA DO ACÓRDÃO RESCINDENDO, A SENTENÇA
EXEQUENDA QUE FIXOU A DATA DO INICIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, E
RESCINDIVEL O JULGADO QUE, A REVELIA DA COISA JULGADA, FEZ
INCIDIR COMO CRITÉRIO DA CORREÇÃO A SUPERVENIENTE LEI 5.670/71.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.